Tribunal: TJDFT
Processo: 0726318-07.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL Número do processo: 0726318-07.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADA: NERCY DAS DORES CARDOSO REPRESENTANTE LEGAL: CRISTIANE COSTA CARDOSO CASTRO. DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto pela CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL contra a decisão de ID 161484091, proferida pelo Juízo da 18a Vara Cível de Brasília nos autos da ação de obrigação de fazer com pedido de antecipação de tutela n. 0724205-77.2023.8.07.0001, interposta por NERCY DAS DORES CARDOSO, devidamente representada por Cristiane Costa Cardoso Castro. Na decisão, o Juízo de 1o Grau deferiu a tutela de urgência para tratamento domiciliar (Home Care) da autora, ora agravada, nos seguintes termos: Tramitação prioritária – IDOSO. Defiro a parte autora os benefícios da justiça gratuita. Trata-se de ação de obrigação de fazer, com pedido de antecipação de tutela, a fim de compelir a requerida a fornecer a autora o regime de internação domiciliar, de acordo com o relatório do médico assistente, sob pena de multa diária. A cópia da carteira médica comprova que a requerente é beneficiária do plano de saúde. O Laudo Médico, emitido pela Dr. Raphael Gontijo Fábio Simões Fernandes, no dia 06/06/2023, descreve que a requerente é portadora de HAS, DM2, DLP, ICC, com sequelas motoras graves de dois AVC previstos e internada devido a quadro de pneumonia. Consta, ainda, que a autora é considerada grave com demanda de suporte continuado para a manutenção de conforto e vida (ID n. 161451059) A requerida, em contato telefônico com a representada da requerente, noticia a concessão parcial do pedido de internação domiciliar (Home Care), sem maiores esclarecimentos acerca da negativa parcial (ID n. 161451063). É o breve relatório. DECIDO. A obrigação de fazer, prevista no artigo 497, do Código de Processo Civil, autoriza a possibilidade de concessão de tutela antecipada no caso de relevância do fundamento da demanda e de haver receio justificado de ineficácia do provimento final (artigo 300, do referido diploma legal). Toda a documentação demonstra a probabilidade do direito da parte autora em alcançar o tratamento médico indicado, diante do seu delicado estado de saúde e da necessidade de assistência domiciliar permanente. É cediço que o não atendimento domiciliar representa risco concreto de dano irreparável à saúde da autora, com risco de morte, haja vista o seu quadro clínico debilitado e necessidade de cuidados especializados decorrentes do seu quadro médico. Ademais é importante assinalar que manter a paciente em um hospital traz maiores risco a paciente diante da possibilidade de infecções, bem como o plano de saúde não pode determinar o tipo de tratamento a ser utilizado pelo paciente, podendo restringir somente a doença. Cumpre gizar, por derradeiro, que a não concessão do atendimento domiciliar, nos moldes indicados pelo médico que assiste a parte autora, representa risco concreto de dano irreparável à sua saúde, com risco de morte, haja vista a necessidade de cuidados especializados para o adequado manejo clínico. Não há que se falar em irreversibilidade da decisão, pois, caso do presente tutela não seja confirmada na sentença caberá a parte autora arcar com o pagamento das despesas oriundas da cobertura determinada. Portanto, presentes os requisitos do artigo 300 do CPC, DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela para determinar à requerida que forneça tratamento domiciliar da autora (Home Care), com fornecimento de médico e de enfermagem, bem como medicação e materiais necessários ao tratamento da autora, nos termos do relatório de ID n. 161451059, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais) até o limite de R$ 60.000,00. Ressalvo que os serviços disponibilizados à paciente somente poderão ser suspensos mediante prévia autorização do médico responsável. Deixo de designar a audiência de conciliação ou mediação, estabelecida no artigo 334 do CPC/15, tendo em vista os demais princípios fundamentais que regem o direito processual civil moderno, tais como razoabilidade e celeridade na prestação jurisdicional. Além disso, é possível determinar a realização do ato a qualquer momento do procedimento (CPC, 139, V), sem prejuízo de as partes recorrerem a qualquer forma de solução alternativa extrajudicial de conflitos. Assim, a postergação da conciliação ou da mediação não acarretará nulidade, já que não acarretará prejuízo para as partes (CPC, 282, § 1° e 283, parágrafo único). Ademais, é cediço que a autocomposição, nos casos em apreço, é bastante improvável. Assim, deixo de designar a audiência neste momento, sem prejuízo de fazê-lo oportunamente, se o caso dos autos mostrar que será adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. [...] (ID 161484091 do processo originário). Nas razões recursais a agravante sustenta que a análise da probabilidade do alegado direito da agravada não deve ser vista sob a óptica de seu direito à saúde, de sua dignidade ou, até mesmo, de seu direito de obter os tratamentos pleiteados e ter a melhora do seu quadro de saúde, sendo igualmente irrelevante. Pontua que a relação jurídica em análise é securitária, vinculada ao contrato de plano de saúde que rege a relação entre as partes, assim como em todas as normas legais e infralegais que envolvem o tema. Destaca que a Constituição Federal, em seus artigos 144 e 196, estabelece, respectivamente, que a segurança pública e a saúde, apesar de serem direitos de todos, são deveres do Estado, mas não há possibilidade de exigir do sistema suplementar de saúde a cobertura de forma universal e ilimitada a todo e qualquer evento relacionado à demanda de assistência médica dos segurados. Argumenta, nesse sentido, que: [...] tal hipótese representa não só uma dilação das obrigações legais e contratuais assumidas pelas Operadoras de Saúde, como, também, atenta completamente contra a ESSÊNCIA do contrato de seguro e a SUBSISTÊNCIA da atividade, uma vez que este se destina à garantia de riscos PREDETERMINADOS (art. 757 do Código Civil), ou seja, discriminados de forma prévia no termo firmado entre segurador e segurado. Não se visa, com isso, cobrir meros caprichos ou vaidades do segurador, mas, sim, de atender aos implacáveis ditames da ciência atuarial, cuja desobediência é catastrófica ao fundo mutual, responsável por prover e suprir as demandas de toda a coletividade segurada (massa segurada) que contribuiu para sua formação, em estrita consonância com o princípio do mutualismo. [...] Assevera que, dessa forma, não há como sustentar probabilidade do direito da agravada quando o contrato firmado com a Agravante não garante o serviço demandado e a Lei 9.656/98 não obriga a referida cobertura, sendo este o caso. Destaca que a Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), ente técnico e competente para tratar da matéria, nos termos da Lei 9.961/2000, editou o PARECER no 05, a fim de esclarecer a inexistência de obrigatoriedade específica. Assevera que a decisão agravada se perde em farto desconhecimento do contrato firmado entre as partes e das normas que regulam o tema, bem como se contradiz em vários pontos ao deferir a medida pleiteada pela recorrida. Aduz que a seguradora, ao firmar o contrato, estabelece as doenças e os procedimentos que estarão cobertos (art. 757 do Código Civil), quais sejam, aquelas reconhecidas pela Organização Mundial de Saúde (OMS) e aqueles mais de 3.000 incluídos no Rol editado pela ANS, pois é justamente disso que se trata o contrato e a atividade exercida pela agravante, de modo que não só pode como deve negar aquilo que não se comprometeu a cobrir, tampouco é legalmente obrigada a fazê-lo, sob pena de prejudicar toda massa segurada. Informa que por diversos motivos, entre eles a hipossuficiência econômica da agravada, o que demonstra o eminente perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, não ficaram demonstrados os requisitos que possibilitam a concessão da tutela de urgência, nos termos do artigo 300, §3° do CPC. Logo, além de não estarem presentes ambos os requisitos autorizadores da tutela de urgência, também a claro impeditivo à sua concessão, ante a patente irreversibilidade da medida, pelo que a referida decisão deve ser reformada a fim de que seja indeferida a tutela provisória concedida à Agravada pelo d. juízo a quo. Em tempo, destaca a presença dos requisitos necessários à atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Ao final, requer o conhecimento do recurso e, em suma: a) a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, visto que demonstrados os requisitos necessários deferindo a antecipação da tutela recursal, com a finalidade de suspender a decisão recorrida; e b) no mérito, o seu provimento, com a reforma da decisão que concedeu a tutela de urgência à agravada. Preparo regular (ID 48550755). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. O art. 1.019, inciso I, do CPC prevê ser possível ao relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E, segundo o art. 995, parágrafo único, do mesmo Diploma Normativo, poderá ser atribuído efeito suspensivo se a imediata produção dos efeitos da decisão recorrida puder causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e se for demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais condições no caso em apreço, cuja controvérsia cinge-se à obrigatoriedade de custeio, por parte do plano de saúde, de internação domiciliar indicada à beneficiária por médico assistente. No caso concreto, conforme documentação colacionada ao processo de origem, observa-se que a agravada possui 77 (setenta e sete) anos de idade, é portadora de diversas enfermidades e estava internada desde o dia 13/3/2023 em razão de quando de pneumonia broncoaspirativa associada a crises convulsivas. Consta descrito que a paciente é considerada grave com demanda de suporte contínuo para manutenção de conforto e vida, tendo sido solicitada avaliação desospitalização com home care, negada pela agravante e posteriormente deferida em antecipação de tutela pela decisão ora recorrida. Pois bem. Inicialmente, acerca do tema, importante destacar que, conforme dispõe a Súmula n. 608 do Superior Tribunal de Justiça (STJ): “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.” Dessa forma, observa-se que não sendo a titular do plano de saúde administrada por entidade de autogestão, o Código de Defesa do Consumidor – CDC incide nas relações jurídicas firmadas entre plano de saúde e seus beneficiários. Verificada, no caso concreto, a aplicação do CDC, salienta-se que o art. 6o, inciso VIII, do referido diploma, descreve como direito básico do consumidor a facilitação da defesa de seus direitos quando a parte for hipossuficiente de acordo com os regramentos legais, o que se coaduna com a situação analisada. Quanto ao alegado pela agravante de que a relação jurídica posta em análise é securitária, vinculada unicamente ao contrato de plano de saúde que rege a relação entre as partes, destaco que, pela relação consumerista verificada, é importante enfatizar que as cláusulas contratuais, principalmente em casos como o ora analisado, que se relaciona com a proteção da vida, devem ser interpretadas de forma mais favorável ao consumidor, nos termos do art. 47 do Código de Defesa do Consumidor - CDC. Em complemento, enfatizo que o princípio da liberdade contratual não é absoluto, devendo ser respeitadas as normas de ordem pública, entre as quais aquela que veda a inclusão de cláusula contratual que traga ao consumidor desvantagem excessiva. Assim, cláusulas contratuais que limitem a cobertura pretendida mostram-se abusivas, de forma que a paciente, que necessita do tratamento indicado, fica em desvantagem exagerada, devendo ser aplicado o inciso IV do art. 51 do Código de Defesa do Consumidor, que assim dispõe: Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que: [...] IV - estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade; Nesse sentido, seguem entendimentos deste eg. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios em relação ao tema: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO DOMICILIAR (HOME CARE). EXCLUSÃO DE COBERTURA. CLÁUSULA NULA. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. 1. É aplicável o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, consoante Lei no 9.656/98 e Súmula 608 do STJ. 2. A imposição de limites ao tipo de tratamento a ser recebido pelo paciente, configura transferência de risco da atividade desenvolvida pelas operadoras do plano de saúde ao consumidor, deixando-o em situação de desvantagem, de modo que deve ser considerada nula a cláusula contratual que exclui ou até mesmo limita tratamento domiciliar (Home Care) solicitado por médico responsável pelo tratamento do segurado de plano de saúde, uma vez que viola o disposto no art. 51, IV e seu § 1o do CDC. 3. O inadimplemento contratual, por si só, não configura ato ilícito de ordem moral. Não obstante o reconhecimento do dever do plano de saúde de cobrir com as despesas do tratamento médico indicado ao segurado, não é plausível reconhecer que a recusa da operadora de saúde, com base em óbice contratual, caracterize ilícito gerador de dano moral. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1676584, 07042694320228070020, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 8/3/2023, publicado no DJE: 29/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE PRIVADO. INTERNAÇÃO DOMICILIAR ("HOME CARE"). NEGATIVA DE COBERTURA. ABUSIVIDADE. ROL DA ANS. EXEMPLIFICATIVO. PRECEDENTE DO STJ NÃO VINCULANTE. RECUSA INDEVIDA. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. 1. Segundo o Enunciado no 608, da Súmula do STJ, "aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão". 2. A restrição da cobertura "home care" mostra-se abusiva, pois restringe direito fundamental inerente à natureza do contrato (art. 51, § 1o, inciso II, do CDC) e, neste ponto, afronta os direitos fundamentais da pessoa à saúde e à garantia de sua dignidade. 3. Ainda que o entendimento adotado no julgamento dos EREsp no 1886929/SP e EREsp no 1889704/SP, em 08.06.22, pelo colendo STJ, tenha sido no sentido de que o rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar seja, em regra, taxativo, reconheceu-se a possibilidade de coberturas excepcionais fora da lista. Além disso, o entendimento adotado nos acórdãos referidos tem aplicação restrita às partes envolvidas nos processos julgados, não possuindo, por lei, caráter vinculante, por não terem sido julgados pelo rito dos recursos repetitivos e não terem resultado na edição de enunciado de súmula versando sobre matéria infraconstitucional, nos termos do art. 927, incisos III e IV, do CPC. 4. Enquanto a matéria não é uniformizada pela Corte Superior, deve prevalecer a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça sobre a natureza meramente exemplificativa do rol da ANS, que não impede a cobertura de outros procedimentos. 5. Demonstrada a conduta ilícita do plano de saúde ao recusar indevidamente o fornecimento de serviço de "home care", configurando, por conseguinte, a responsabilidade da parte ré pelos danos causados, surge para esta o dever de indenizar. 6. Apelo provido. (Acórdão 1708137, 07126625420228070020, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 25/5/2023, publicado no DJE: 7/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). A recusa da operadora do plano de saúde em cobrir as despesas para o tratamento domiciliar (home care) prescrito por médico responsável pelo segurado é considerada abusiva, por violar as disposições contidas no art. 51, IV, e § 1o, II, do Código de Defesa do Consumidor. (TJDFT. Jurisprudência em Temas. Tema: Plano de saúde – tratamento domiciliar (home care). (Grifou-se.) Com o mesmo entendimento, colaciono o recente precedente do Colendo Superior Tribunal de Justiça: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APRECIAÇÃO DE TODAS AS QUESTÕES RELEVANTES DA LIDE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE AFRONTA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO HOME CARE. RECUSA. ABUSO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83/STJ. DANOS MORAIS. DESCARACTERIZAÇÃO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7/STJ. DANOS MORAIS. VALOR. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. VERIFICAÇÃO. SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. 2. De acordo com a jurisprudência desta Corte, "é abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar (home care) como alternativa à internação hospitalar" (AgInt no AREsp n. 1.725.002/PE, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 19/4/2021, DJe 23/4/2021). 3. O Tribunal de origem determinou o custeio, pelo plano de saúde, da internação da parte agravada na modalidade home care, conforme a prescrição médica, o que não destoa do entendimento desta Corte Superior. [...] 7. No caso concreto, o Tribunal de origem analisou as provas dos autos para concluir pela existência de danos morais indenizáveis, pois a situação a que a parte agravada foi exposta, ante a recusa do custeio do tratamento de saúde, ultrapassou o mero dissabor. Alterar esse entendimento demandaria o reexame de provas, inviável em recurso especial. 8. Somente em hipóteses excepcionais, quando irrisório ou exorbitante o valor da indenização por danos morais arbitrado na origem, a jurisprudência desta Corte permite o afastamento do referido óbice para possibilitar a revisão. No caso, o valor estabelecido pelo Tribunal a quo não se mostra excessivo, a justificar sua reavaliação em recurso especial. 9. Agravo interno a que se provimento. (AgInt no AREsp n. 2.239.136/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 19/6/2023.) (Grifou-se). Portanto, entendo que, no caso em apreço, com embasamento na legislação consumerista descrita alhures e nos precedentes deste eg. TJDFT e do STJ, a restrição da cobertura "home care" mostra-se abusiva, visto que tolhe direitos fundamentais da pessoa relativos à saúde e à garantia de sua dignidade. Ademais, evidencia-se, também, que com a publicação da Lei n. 14.454/2022, houve alteração nas disposições da Lei n. 9.656/1998, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, quanto à cobertura de exames ou tratamentos de saúde que não estejam incluídos no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar. Com a inovação legislativa, passou a ser permitida a cobertura, pela operadora de planos de assistência à saúde, de tratamento ou procedimento que não esteja previsto no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde, editado pela ANS, desde que cumpridos requisitos específicos. A respeito do atual entendimento, segue recente julgado desta 2a Turma Cível: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. POSSIBILIDADE. PRELIMINAR. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AUSÊNCIA. INOCORRÊNCIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO DOMICILIAR. HOME CARE. AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR (ANS). ROL DE PROCEDIMENTOS E EVENTOS EM SAÚDE. LEI N. 14.454/2022. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. (...) 2. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Embargos de Divergência em Recurso Especial n. 1.886.929 e Embargos de Divergência em Recurso Especial n. 1.889.704, estabeleceu a taxatividade, em regra, do rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). 3. O referido entendimento foi superado pela Lei n. 14.454/2022, que alterou a Lei n. 9.656/1998 para estabelecer critérios que permitam a cobertura de exames ou tratamentos de saúde que não estão incluídos no rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar. 4. Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno provido. (Acórdão 1639247, 0722716-42.2022.8.07.0000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 08/11/2022, publicado no DJE: 28/11/2022). (Grifou-se.) Por conseguinte, o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde, editado pela ANS e constante de Resolução Normativa, representa a garantia mínima aos usuários dos serviços dos planos de saúde, nãoficando esgotados os procedimentos que possivelmente serão cobertos pelas operadoras dos planos de saúde. Nesse ponto, a ausência de previsão de tratamento indicado por médico no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde não exime a responsabilidade do plano de saúde em realizar o custeio do procedimento, sob pena de se comprometer a finalidade do contrato do seguro de saúde, que se consubstancia na assistência à saúde do contratante, principalmente nas situações de maior vulnerabilidade. De acordo com a previsão do inciso I do § 13 do art. 10 da Lei n. 9.656/1998, alterada pela Lei n. 14.454/2022, em caso de tratamento ou procedimento prescrito por médico assistente que não estejam previstos no rol específico, a cobertura deverá ser autorizada pela operadora de planos de assistência à saúde, desde que exista comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico. Seguem precedentes específicos desta 2a Turma Cível acerca do assunto: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ADMISSIBILIDADE. DIALETICIDADE RECURSAL. DOCUMENTOS NOVOS. OPERADORA. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA. TRATAMENTO. HOME CARE. AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR (ANS). PROCEDIMENTOS. ROL MÍNIMO. TAXATIVIDADE. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. LEI 14.454/2022. CONCESSÃO. EXCEPCIONALIDADE DEMONSTRADA. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. GRATUIDADE. JUSTIÇA. REQUERIMENTO. INEXISTÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXIGIBILIDADE. 1. O princípio da dialeticidade impõe que o apelante apresente os fundamentos de fato e de direito pelos quais busca a reforma da decisão recorrida. Os fundamentos, por razões lógicas, referem-se ao teor da decisão atacada. A linha de confronto entre o posicionamento jurídico buscado e o adotado pela decisão recorrida deve ser demonstrada. 2. A reprodução dos argumentos lançados na petição inicial, por si só, não caracteriza ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença. 3. O art. 435 do Código de Processo Civil estabelece que a preclusão temporal para a produção da prova documental pode ser afastada somente em casos específicos, como na hipótese de documentos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis em momento posterior, acompanhados de linha argumentativa capaz de explicar a exposição tardia. 4. O tratamento submetido ao paciente é de responsabilidade do seu médico assistente, possuidor de autonomia para indicar a terapêutica mais adequada. Incabível a ingerência da operadora de plano de saúde sobre a prescrição realizada. 5. O procedimento de internação hospitalar em regime integral (home care) é adequado quando inexiste tratamento no rol taxativo da Agência Nacional de Saúde (ANS) apto a prover as específicas necessidades terapêuticas de forma eficaz, efetiva e segura. 6. A Lei n. 14.454/2022 determina que a operadora de plano de saúde tem o dever de fornecer o procedimento prescrito pelo médico assistente quando preenchidos certos requisitos devidamente demonstrados, ainda que a terapêutica não esteja inserida no rol mínimo de procedimentos fixados pela Agência Nacional de Saúde (ANS). 7. O tratamento de home care baseia-se em evidências científicas e, quando acompanhado de plano terapêutico detalhado, atende aos requisitos impostos pelo art. 10, § 13 da Lei n. 9.656/1998, com redação dada pela Lei n. 14.454/2022. [...] (Acórdão 1692807, 07064273120228070001, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 19/4/2023, publicado no DJE: 5/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PLANO DE SAÚDE. POSSIBILIDADE DE INTERNAÇÃO DOMICILIAR. HOME CARE. RECURSO DESPROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de imposição, ao plano de saúde, da obrigação de custear tratamento fornecido por meio de internação domiciliar. 2. No presente caso o custeio do tratamento indicado, com internação domiciliar e o fornecimento dos respectivos insumos, é recomendável e adequado ao caso clínico apresentado pelo paciente, sendo necessário ressaltar a obrigatoriedade da adoção, pelo plano de saúde, do custeio do tratamento indicado, sobretudo diante da dificuldade de locomoção que acomete o agravado. 3. A internação domiciliar substitutiva à internação hospitalar é obrigatória, ainda que não exista previsão contratual específica, nos termos do art. 13 da Resolução no 645/2021 da ANS e art. 12, inc. II, alíneas "c", "d" e "e", da Lei no 9.656/1998. 4. O sucesso do tratamento indicado para o recorrido depende do atendimento em regime domiciliar, diante das condições descritas pelo laudo médico coligido aos autos. É atribuição do médico especialista a decisão a respeito do tratamento mais adequado à paciente. 5. A negativa da prestação do tratamento indicado pelo profissional de saúde malfere o princípio da boa-fé objetiva, bem como a legítima expectativa do paciente no momento da contratação do plano de saúde, daí resultando que a interpretação em favor do recorrido, além de ser compatível com a equidade e com a boa-fé, está também em harmonia com o princípio da dignidade da pessoa. 6. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1692816, 07406700420228070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 19/4/2023, publicado no DJE: 4/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). Destaco, por oportuno, que nos termos dos precedentes citados anteriormente, filio-me ao entendimento de que o procedimento de internação hospitalar em regime integral (home care) se mostra adequado quando não se evidencia tratamento no rol taxativo da Agência Nacional de Saúde (ANS) capaz de suprir de forma eficaz e segura as específicas necessidades terapêuticas, como se observa, pelo menos em uma breve avaliação, no presente caso. Com efeito, verifica-se, no caso ora analisado, a existência de elementos que evidenciam a adequação e a necessidade da realização do tratamento indicado pelo profissional de saúde que acompanha a agravada, visto que o relatório médico (ID 161451059 dos autos originários) confirma a gravidade da situação da paciente, a necessidade de auxílio para realização de todas as atividades básicas da vida diária, além do alto risco de complicações infecciosas com eventual risco de óbito, de modo que a internação domiciliar se mostra como essencial para a possível melhora na qualidade de vida da beneficiária. Dessa forma, considerando a existência de contrato de plano de assistência à saúde celebrado entre agravante e agravada, previsão legal específica, possível reversibilidade da medida e necessidade atual da terapia; entendo, em análise superficial, típica do presente momento processual, que o tratamento domiciliar, conforme prescrição médica, é medida necessária à manutenção/restabelecimento da saúde da agravada. Por todo o exposto, neste juízo de cognição sumária, em congruência à argumentação proposta e ao entendimento jurisprudencial citado, verifico ausentes os requisitos necessários à atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Não obstante, o tema será analisado com a devida profundidade quando do julgamento pelo eg. Colegiado da 2a Turma Cível. Pelas razões expostas, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo, ao passo que mantenho a decisão recorrida integralmente, ao menos até o julgamento de mérito deste recurso pelo Colegiado. Intime-se a agravada, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 11 de julho de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator